Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715783-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal n. 0717118-98.2018.8.07.0016, determinou a suspensão da execução até o julgamento do Tema 987 do STJ - “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária” (ID 25743951). Confira-se: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Neste intento, o ente público exequente requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Nada a prover. Ré em recuperação judicial, consoante verifica-se na consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (ID 68912831), que tramita na VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Necessidade de suspensão do feito, como determinado pelo STJ - Tema 987 (“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”). Ante o exposto, suspenda-se a execução até a solução do julgamento do referido recurso repetitivo pelo STJ. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) não deve prosperar a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, por processamento da recuperação, mesmo que judicial, do devedor; (ii) recentemente, a Lei de Falências (Lei n. 11.101/2005) foi substancialmente alterada pela Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020; (iii) de acordo com o novo regime, continua resguardada a competência do juízo fiscal, e as execuções fiscais não são suspensas pelo simples deferimento da recuperação judicial; (iv) a lei diz que a suspensão “não se aplica às execuções fiscais”, sem distinção do crédito nela cobrado, isto é, vale igualmente para a execução fiscal de crédito tributário como para a de crédito não-tributário; (v) ficou expresso na nova lei que as execuções fiscais não serão suspensas, pela “decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial”; (vi) a nova lei ressalva apenas “competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”; (vii) a ressalva confirma que os atos de constrição prosseguirão nas execuções fiscais, justamente por isso caberá ao juízo falimentar tão somente “a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”; (viii) para haver “substituição” é preciso, antes, haver a constrição pelo juízo fiscal; (ix) seria um contrassenso suspender a execução fiscal, haja vista que o crédito público, seja ele tributário ou não tributário, não é habilitado no plano de recuperação, nem foi nele considerado; (x) se a Executada pretende a suspensão da execução fiscal, cabe a ela suspender a exigibilidade do crédito sob o pálio de alguma das formas previstas no art. 151 do CTN, ou, pelo menos, garantir a execução fiscal, na forma da LEF; (xi) a Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020, aplica-se imediatamente aos processos em curso, seja por sua natureza processual (tempus regit actum), seja por expressa disposição de seu art. 5o; (xii) cumpre ter presente que o Tema 987 de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça trata de casos que foram suspensos à luz do regime antigo da Lei de Falências. Por não estar lá em julgamento qualquer suspensão com base na nova a Lei n. 14.112/2020, não se aplica a suspensão dos processos ao presente caso; (xiii) o Ministro Relator do Resp. n. 1.694.261 recentemente proferiu despacho no qual indica a possibilidade de desafetar o tema do regime de recursos repetitivos. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. O recurso é isento de preparo. A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 26752054), na qual sustenta o cabimento da suspensão, sustentando a impossibilidade de desafetação do referido Tema 987 por esta Corte, visto que a reforma da decisão de afetação somente poderia ser realizada pelo próprio STJ. É o relatório. Em consulta ao Tema 987, no sítio do STJ, verifica-se que após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado nestes autos, em 28/06/2021, foi proferida decisão na qual a Primeira Seção determinou a remoção da submissão do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos e cancelou o tema Repetitivo n. 987. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) [grifos nossos] Diante disso, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE ambas as partes, para, querendo, apresentar manifestação acerca decisão proferida nos autos do REsp 1.694.261/SP, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 08:14:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador